Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0748196-90.2020.8.07.0000 Agravante: VANIA ARAGAO ALVES DUARTE Agravado: ROSA EL DENNAUI Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANIA ARAGAO ALVES DUARTE, contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0724613-78.2017.8.07.0001), que tem como exequente ROSA EL DENNAUI. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o imóvel de matrícula no 20679, nos seguintes termos (ID 73537206): “1. Trata-se de impugnação à penhora do imóvel titularizado pela 2a executada (Vânia), deferida na decisão Id no 69628733. Por meio das certidões registrais acostadas com o Id no 71071770, a executada comprovou que a constrição recaiu sobre o único imóvel de sua propriedade e que, aliás, foi o local onde deu-se a citação (Id no 14746667), fato que indica tratar-se do imóvel onde reside. De acordo com o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90, a impenhorabilidade garantida ao bem de família não se aplica à fiança decorrente de contrato de locação. Em relação ao posicionamento do STF sobre o tema, em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifiquei que o Recurso Extraordinário n.o 605.709/SP está pendente de julgamento de embargos de divergência. Por outro lado, o enunciado da Súmula n.o 549, do Superior Tribunal de Justiça dispõe: Súmula 549 - É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.(Súmula 549, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) Nesse mesmo sentido, colaciono jurisprudência destes TJDFT: Acórdão n.o 1234037Relator(a): ALVARO CIARLINIProcesso: 07084531020198070000Data de Julgamento: 04/03/2020AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM PENHORÁVEL. ART. 3o, INC. VII DA LEI No 8.009/1990. TEMA 295 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.2. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora do bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial do fiador em contrato de locação comercial.3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (inc. VII).5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador, em contrato de locação, diante da regra prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990 (Tema 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Relatora Min. Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295.7. A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial.8. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990.9. Agravo interno prejudicado.10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Ainda: "AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 295. RECURSO REPETITIVO TEMA 708. PENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DEVIDA. DECISÕES MANTIDAS. 1. Não merece conhecimento a tese postulada pela parte agravante que deixou de ser submetida à análise do magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. De acordo com o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo de origem ou a processos conexos. Nesse panorama, a prevenção entre os recursos depende da existência de relação de conexão entre os feitos de origem. 3. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido na decisão liminar. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 4. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1363368/MS (Tema 708), "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". Ademais, o tema já foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 612.360, julgado em 13/08/2010, firmou a seguinte tese (Tema 295): "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000". 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão não provido. Agravo interno conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1284652, 07108561520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito à impugnação à penhora e mantenho a constrição sobre o imóvel matrícula no 20679 (Id no 69628733). 2. Aguarde-se cumprimento do mandado Id no 69928337 (avaliação e intimação), o qual deve ser redistribuído (Id no 71551978), e prossiga-se conforme decisão Id no 69628733. Narra o recurso ser impossível penhorar bem de família de fiador em contrato de locação comercial, conforme revisão (pelo próprio STF) do tema 295. Assevera que o STF tem entendido que não caberia a regra de exceção à impenhorabilidade do bem de família, nos casos de locação de imóvel comercial. Esclarece que o imóvel penhorado é o único bem imóvel da executada/fiadora/agravante. Enfatiza que, ao contrário do asseverado pela decisão agravada, os embargos de divergência opostos no RE 605.709 já foram julgados e liminarmente rejeitados, por decisão do Min. Celso de Mello, em decisão de 01/10/2020. Em seguida, a agravante alega excesso de penhora, pois o valor do débito é de R$47.283,73 e o valor do bem constrito vai de R$500.000,00 a R$740.000. Assim, requer a agravante seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a ação de execução originária, ou, caso assim não se entenda, seja atribuído efeito suspensivo, apenas em relação aos atos de constrição (avaliação etc) e exoneração/alienação do imóvel da agravante, qual seja: SQN 403, bloco E, ap. 106, Asa Norte, Brasília/DF, matrícula 20.679, Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, comunicando-se ao Juízo a quo com a urgência necessária. No mérito, requer seja conhecido e totalmente provido o presente agravo de instrumento, a fim de seja reformada a decisão agravada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também do preparo. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem à impugnação apresentada pela ora agravante em face penhora da sua residência (ID’s 69628733 e 70788850), sob a alegação de ser seu o único bem imóvel. A fiança foi prestada em contrato de locação comercial. Por meio das certidões registrais acostadas com o Id no 71071770, a executada comprovou que a constrição recaiu sobre o único imóvel de sua propriedade e que, aliás, foi o local onde deu-se a citação (Id no 14746667), fato que indica tratar-se do imóvel onde reside. De fato, o art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, excepciona a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 605.709/SP, decidiu ser impenhorável o imóvel do fiador nos casos de contrato de locação comercial. Confira-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Adignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. Arestrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. 1. Consoante decidiu o excelso STF, "a dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000" (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019). 2. Demonstrado pelos devedores-fiadores que a penhora recaiu sobre o único bem do casal, há que ser tornada insubsistente a constrição judicial. 3. Agravo de instrumento provido”. (07023516920198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora sobre imóvel por se tratar de bem de família. 2. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida de ofício pelo magistrado por ser matéria de ordem pública (precedente do STJ, EDcl no AREsp 511.486/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 10/03/2016). 3. O bem de família do fiador em contrato de locação comercial não se sujeitará à constrição e à alienação forçada para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07125817320198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas considerações, defiro o pedido liminar para suspender a ação de execução originária, com relação aos atos de constrição, exoneração/alienação do imóvel da agravante, qual seja: SQN 403, bloco E, ap. 106, Asa Norte, Brasília/DF, matrícula 20.679, Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, comunicando-se ao Juízo a quo com a urgência necessária. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador João Egmont Relator